Tribunal: TJBA
Processo: 8007158-65.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007158-65.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PAGAMENTO DE ANUÊNIO. VÍNCULO CELETISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8
007158-65.2022.8.05.0201
,
em que figuram como Apelante
CRISTIANE DANTAS DE OLIVEIRA
e, Apelado, o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.